Tribunal: STF
Processo: RHC 240751
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 804.347/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 47 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II, V e VII e § 2º-A, inc. I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima), e 158, § 1º e § 3º (extorsão qualificada), ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º (corrupção de menor), da Lei nº 8.069, de 1990.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para afastar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. V, do Código Penal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração na pena. 



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem de Habeas Corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento por fotografia realizado sem observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Frisa que “houve a presença de forte dissonância cognitiva da teoria festingeriana por influência de terceiros no reconhecimento realizado pela vítima Elaine Sousa Costa, a qual nunca viu o rosto do Recorrente, e realizou o reconhecimento por foto no dia posterior ao reconhecimento por foto realizado por seu esposo José Nilton de Oliveira, viciando ainda mais o procedimento que já contaminado na delegacia, e ante os efeitos perseverança seguiu por todo o processo até condenação definitiva pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.” Alega que não existe nos autos sequer a tal fotografia utilizada para o reconhecimento. Argumenta com a invalidade da confissão extrajudicial, uma vez que “foi influenciada pelo indevido procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na mesma data pela vítima José Nilton de Oliveira, o qual contaminou o entendimento do Recorrente quanto às suas consequências jurídicas.” Diz que a confissão do recorrente pode ser explicada pela Teoria da Dissonância Cognitiva, de Leon Festinger, aduzindo que “quando foi conduzido para a Delegacia, e lá lhe foi apresentada a informação de que a vítima o havia reconhecido por fotografia como sendo um dos autores do crime, criou-se um ambiente psicológico favorável ao encontro de elementos consonantes com a busca da manutenção de sua liberdade.”  Concluiu pela inexistência de elementos para a formação do standard probatório quanto à autoria delitiva do recorrente. 



    6. Pretende o reconhecimento das nulidades, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. V, do CPP.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente e aos demais corréus, aludindo aos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Colho os seguintes trechos do pronunciamento: 



    “A materialidade do delito é comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11), pelos autos de reconhecimento positivos (fls. 09, 79, 82, 83 e 90), pelos laudos periciais de fls. 235/237, 238/240, 241/244, 245/248 e 249/253 e pela prova oral colhida. 



    A autoria também é certa.



    (...)



    O réu Raphael, em solo policial (fls. 84), afirmou que, no dia anterior ao ocorrido, se encontrou com Luciano, Pablo e Erisson na Rua Márcio, local onde ficaram a noite toda, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Então, por volta de 08:00 horas do dia seguinte, estavam todos conversando, embriagados, momento em que Luciano, Pablo e Erisson saíram correndo em direção a uma casa. Contou que todos adentraram em um imóvel e que saiu correndo atrás de seus amigos e também entrou no local, sendo que, ao chegar na garagem do imóvel, já estavam todos dentro do carro do dono da casa, motivo pelo qual também entrou no veículo. Relatou que a vítima já era sua conhecida, pois já a tinha visto algumas vezes passando pelo bairro. Falou que sentou no banco do passageiro, enquanto Erisson pilotava o veículo e Pablo e Luciano estavam no banco de trás com a vítima. Alegou que, cerca de um minuto após seguirem viagem, abriu a porta do veículo e saiu correndo do local, indo para casa de seu genitor. Mais tarde, disse que encontrou com Pablo no Shopping Campo Limpo, quando ficou sabendo que Policiais teriam corrido atrás de Pablo e dos demais envolvidos. Assim, juntamente de Pablo, pegou um táxi e foi para a praia de Itanhaém, onde permaneceram na casa de um amigo. Afirmou que o ocorrido não foi premeditado e que não sabia que Luciano e Erisson estavam em posse de um simulacro e facas. Alegou, também, que não estava presente no momento em que exigiram dinheiro para a vítima. 



    O réu Raphael (fls. 329/330) corroborou a versão dada na fase inquisitorial. Disse que chegou do serviço, estava bebendo com uns amigos e que participou do crime do qual está sendo acusado. Falou que estava alcoolizado e que, quando caiu em si, abriu a porta do carro e, na primeira parada, na rua de baixo (Rua Tostão), a menos de quinhentos metros do local, foi embora. Negou que tenha descido do carro para verificar se a esposa da vítima estava ligando para a polícia. Contou que desceu do carro porque caiu em si e não quis mais participar. Relatou que, depois de descer do veículo, foi para casa de seu genitor. Por fim, informou que nunca foi processado anteriormente e que trabalhava de atendente no restaurante China in Box e também como motoboy nas horas vagas.



    (...) 



    Ao término da instrução, as versões apresentadas pelos acusados Erisson e Raphael, não encontram respaldo nas demais provas dos autos, em especial pelos relatos dos ofendidos e testemunhas, resultando incontroversa suas responsabilidades, juntamente com do acusado Luciano, pelos crimes aqui tratados.



    (...) 



    De maneira categórica as vítimas narraram que foram abordados, juntamente com a filha do casal, quando saiam de casa, logo após o portão abrir, por quatro indivíduos armados, que os renderam e mandaram que fossem para o banco traseiro do veículo. Por insistência das vítimas, os indivíduos desistiram de levar a criança e a deixaram no quintal. Relataram, ainda, que José Nilton empurrou a Elaine para fora do veículo, ficando ela caída no quintal, enquanto ele foi levado, juntamente com seu veículo.



    (...) 



    O ofendido José Nilton afirmou, ainda, que os acusados ligaram para o seu escritório e falaram para sua esposa que era para ela passar cinquenta mil reais para eles e, quando ela passou a ligação para um dos policiais que estavam no local, eles desligaram. 



    Nilton afirmou, também, que reconheceu os réus porque eram rapazes que estavam sempre em frente ao seu portão, sendo dois deles vizinhos da mesma rua. Disse que levou pontadas de facas nas costas e que os réus lhe falaram que não voltaria mais com vida e que toda a família ficou muito traumatizada com o ocorrido, que teve que mudar de residência e não consegue dormir e que sua filha até hoje dorme de porta aberta. Por fim, afirmou que não recuperou o dinheiro da Caixa Econômica, somente o do Banco do Brasil, porque acha que os acusados erraram a senha. Recuperou também os celulares e o carro.



    (...) 



    Os ofendidos confirmaram a ocorrência dos crimes e todas as suas circunstâncias, tais como articuladas na denúncia. José Nilton reconheceu os réus e o adolescente Pablo com bastante segurança na Delegacia (fls. 09, 79 e 83). Em juízo, alegou que reconheceu os acusados da rua onde morava.



    (...) 



    Ademais, os policiais militares confirmaram que foi transmitido, via COPOM, a ocorrência de um roubo e que a vítima foi levada juntamente com veículo. Horas depois, o veículo foi localizado na Estrada do Campo Limpo e, após breve acompanhamento, os acusados o abandonaram, com a vítima dentro, em uma rua próxima. Posteriormente, dois dos acusados foram abordados nas mediações do Terminal Campo Limpo e foram detidos. 



    O policial Tiago disse, ainda, que com os réus foram localizados os celulares das vítimas e um simulacro de arma de fogo e que eles confessaram que faziam parte do ocorrido.



    (...) 



    Note-se que, quando da localização da vítima e do veículo, também foram apreendidos alguns dos objetos utilizados pelos acusados para prática dos delitos, consistentes nas facas, luvas, máscaras e máquina de cartão, os quais foram devidamente periciados (fls. 235/253).” (e-doc. 13; grifos nossos).



    9. A mesma visão foi adotada pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação (e-doc. 19).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade. Eis os trechos pertinentes da decisão proferida pelo ministro relator, mantida pelo Colegiado da 6º Turma:



    “Como se vê dos trechos da sentença e do acórdão recorrido antes transcritos, as instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente no reconhecimento do Agravante na fase inquisitorial, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição. 



    Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no testemunho firme e coerente das Vítimas, as quais detalharam toda a dinâmica criminosa e reconheceram o Agravante como o autor do crime, e nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório.



    O juízo condenatório proferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal a quo, fundado em outros elementos que não somente o reconhecimento fotográfico extrajudicial – ou seja, em outros materiais probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação –, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que consagrado no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    (...) 



    Lado outro, a aduzida nulidade da confissão extrajudicial do Paciente não foi objeto de apreciação pelo acórdão ora impugnado. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância. Ressalto que as instâncias ordinárias consignaram que "o réu Raphael (fls. 329/330) corroborou a versão dada na fase inquisitorial" (e-doc. 35, grifos nossos).



    11. O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS. PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que as instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente no reconhecimento do Agravante na fase inquisitorial, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição. 



    2. A comprovação da autoria delitiva lastreou-se no testemunho firme e coerente das Vítimas, as quais detalharam toda a dinâmica criminosa e reconheceram o Agravante como o autor do crime, e nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório. 



    3. O juízo condenatório proferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal a quo, fundado em outros elementos que não somente o reconhecimento fotográfico extrajudicial – ou seja, em outros materiais probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação –, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 52; grifei)



    12. Com efeito, a leitura das decisões revela que a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos das vítimas, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, as circunstâncias do delito, além da própria confissão do recorrente. Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, em fase judicial, além de a vítima José Nilton ter sido contundente ao afirmar que “viu os rostos dos réus” e que “conhecia os réus, pois eram seus vizinhos de rua”, o depoimento do próprio recorrente também foi expresso no sentido de que “a vitima já era conhecida do declarante”. 



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    14. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. A questão alusiva à confissão extrajudicial não chegou a ser analisada pelo STJ. Coforme assentou o Ministro Relator, “a aduzida nulidade da confissão extrajudicial do Paciente não foi objeto de apreciação pelo acórdão ora impugnado. Dessa forma, o respectivo exame pelo Superior Tribunal de Justiça caracterizaria a indevida supressão de instância.” A atuação originária do STF, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    17. Por fim, observa-se que o título condenatório transitou em julgado, conforme revelou pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator